Tribunal: STF
Processo: Rcl 90017
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tony dos Santos, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que o reclamante foi denunciado como incurso nas penas do art. 2°, caput, da Lei 12.850/2013; art. 155, §4º-A, e art. 29, por 8 vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal; art. 1°, caput e § 4°, da Lei n. 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (eDOC 17, p. 5).
Afirma que foi preso em 31.10.2025 e, desde então, não tem acesso aos autos dos Processos nº 1012530-92.2025.8.26.0050, nº 0001749-91.2026.8.26.0050 e demais procedimentos investigativos a ele vinculados.
Enfatiza que “A restrição ao acesso aos documentos em apenso e a outros elementos informativos essenciais impede que a Defesa compreenda, de forma minimamente concreta, os fundamentos fáticos e probatórios que embasam a custódia cautelar, bem como inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa.” (p. 5)
Aponta que “o acesso ao processo principal, permanecem trancados sob sigilo absoluto dois procedimentos vitais e vinculados ao caso: o Processo nº 1012530-92.2025.8.26.0050 e o Incidente Processual nº 0001749- 91.2026.8.26.0050” (p. 5)
Sustenta que a atuação da autoridade reclamada configura constrangimento ilegal e desrespeito direto ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que franqueie imediatamente à defesa o acesso integral aos autos dos Processos nº 1012530-92.2025.8.26.0050 e nº 0001749-91.2026.8.26.0050, bem como a todos os procedimentos a eles vinculados.
Informações foram solicitadas à autoridade reclamada (eDOC4) e, posteriormente, reiteradas (eDOC 8).
A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOCs 16 e 17)
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TESE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PLEITO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS APENSOS A INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE JULGADOS DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (eDOC 14)
É o relatório. 
Decido. 

Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

A controvérsia cinge-se a verificar se a suposta recusa da autoridade judiciária em franquear acesso aos autos dos Processos nº 1012530-92.2025.8.26.0050 e nº 0001749-91.2026.8.26.0050, configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
Conforme informações prestadas pela autoridade reclamada, não se verifica a ocorrência de negativa de acesso aos autos. Pelo contrário, consta que a defesa do reclamante foi habilitada nos autos principais e respectivos anexos. Transcreve-se o teor da informação:

“A análise das iniciais foi registrada na decisão de fls. 9364-9387, que verificou a inexistência da causas de rejeição do art. 395 do CPP, além de destacar a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva que assentam o fumus commissi delicti e as razões concretas que fundamentam o periculum in libertatis. A referida decisão também ratificou a prisão preventiva dos acusados, decretada pelo juízo de origem, e autorizou a habilitação da defesa nesses autos principais e autos anexados, salvo documentos sigilosos referentes a terceiros.” (eDOC 17, p. 7).

As informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOCs 16 e 17) e corroboradas pelo parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 14) esvaziam o argumento central da petição inicial, pois demonstram que o acesso foi, de fato, franqueado à defesa do reclamante. 
Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.
Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente